Tribunal: TJDFT
Processo: 0707984-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. REJEITADA. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INCOMPATIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. INTEGRIDADE FÍSICA. VIOLAÇÃO POTENCIAL. PERICULOSIDADE. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0007891-31.2018.8-07.0015. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais admite motivação sucinta, desde que suficiente, não se configurando nulidade quando o julgador apresenta razões claras, objetivas e vinculadas aos elementos concretos constantes dos autos.
2. O pedido de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica encontra impedimento quando o sentenciado praticou crimes com violência ou grave ameaça (Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, item III).
3. A prática de crimes de organização criminosa, como roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, configura conduta de natureza grave e violenta, tutelando bens jurídicos como patrimônio, liberdade individual e integridade física, o que impede a concessão do benefício.
4. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o roubo majorado pelo concurso de agentes, ainda que não seja crime contra a vida, justifica restrições a benefícios prisionais, como a prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
5. A ausência de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos nos pedidos de providências aplicáveis impede a concessão da prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
6. Recurso conhecido e não provido.